Tribunal: STF
Processo: RE 97806
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
-OFENSA A DIREITO LOCAL: SÚMULA 280.
CORREÇÃO MONETÁRIA: LEI N. 6899/81.
SEGUNDO O ENUNCIADO DA SÚMULA 282, ADMITIDO O EXTRAORDINÁRIO NO
TOCANTE A UMA PARTE AUTONOMA, AS OUTRAS FICARAO IGUALMENTE SUJEITAS
A APRECIAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSIM, ADMITIDO O APELO
ÚLTIMO SOB O ITEM REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA, OS DEMAIS PODERAO
SER TAMBÉM CONSIDERADOS. NÃO SE TORNA, POREM, SUSCETIVEL DE EXAME O
MÉRITO DO DECIDIDO, NA ESPÉCIE, EIS QUE VERSA UNICAMENTE SOB
INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL, ENCONTRANDO-SE, ENTÃO, AI, O OBICE
DA SÚMULA 280.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE
QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA, QUANDO DEVIDA NOS TERMOS DA LEI N.
6899/81, INCIDE A PARTIR DA VIGENCIA DESTA, SE A CITAÇÃO FOI
ANTERIOR A ELA.